Tribunal: TJES
Processo: 0009383-72.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. NULIDADE DE CITAÇÃO. VERIFICADA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento de que é possível a modificação do réu, mesmo após a contestação é corroborado pela jurisprudência do c. STJ e do e. TJES.

2.
Contudo, no momento em que o espólio passou a figurar no polo passivo, os herdeiros do
de cujus
deveriam ter sido intimados, vez que, à época, a Sra. Gilda Toledo Ribeiro não era capaz de comprovar sua condição de companheira do extinto, sendo a escritura pública, embora posteriormente declarada nula, apenas um elemento indicativo da união estável.

3.
Portanto, a nulidade consiste no fato de que a Sra. Gilda Toledo Ribeiro foi considerada companheira de Dorian Castello Miguel, mesmo sem comprovar isso nos autos, e por isso o processo tramitou apenas com a sua citação, sem que fossem intimados os herdeiros do
de cujus
.

4.
Assim, verificada nulidade na citação, a medida que se impõe é a declaração de inexistência de todos os atos a ela posteriores, inclusive da sentença.

5.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0009383-72.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO
APELADO: MYRIAN CASTELLO MIGUEL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO: 26/07/2022

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, convocaremos os Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Janete Vargas Simões para, na próxima sessão, prosseguirmos com o julgamento deste processo.

Os autos seguirão com vista para a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

rpm

SESSÃO: 02/08/2022

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Revi os autos e cheguei à mesma conclusão do voto do Eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

E. Pares, após análise dos autos, pedindo vênia ao Culto Relator, entendo por bem acompanhar o entendimento divergente inaugurado pela Ilustre Desembargadora Marianne Judice de Mattos, na medida em que também reconheço a existência de preclusão
pro judicato
.

Tal entendimento se dá na medida em que a questão da aventada nulidade da citação já fora objeto de análise em sede recursal, sendo descabida a revisitação de tal matéria no âmbito da presente apelação.

Nesse sentido:

(...) 2-
Acerca da discussão atinente à efetiva ocorrência ou não de rematrícula, já se operou a preclusão pro judicato , porquanto resolvida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0005807-80.2016.8.08.0021, anteriormente interposto pela ora Apelante e desprovido por este Órgão Julgador, restando a questão devidamente decidida e elucidada
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160036667, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Diante do exposto
, ACOMPANHO o voto divergente proferido pela Culta Desa. Marianne Judice de Mattos para negar provimento ao recurso. É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009383-72.2016.8.08.0024

APELANTE:
JANE PASQUINELLI CASTELLO

APELADO:
MYRIAN CASTELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Examinando os autos entendo, data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JANE PASQUINELLI CASTELLO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inexistência da citação e consequente declaração de nulidade da sentença proferida na ação de adjudicação.

Analisando detidamente os autos, sobretudo o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento nº 0019118-32.2016.8.09.0024 proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, concluo que está configurada a
preclusão
pro judicato
da matéria.

Isso porque, não obstante o referido agravo de instrumento ter sido interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos presentes autos,
foi expressamente analisada e afastada a nulidade da citação
, consignando que a citação do espólio na pessoa da Sr. Gilda Toledo Ribeiro é válida uma vez era companheira do falecido e administradora da herança, por força do artigo 1.797 do Código Civil.

O acórdão asseverou, ainda, a sua validade em virtude que a Sr. Gilda, ao tempo da citação, estava na posse e administração dos bens, além de ser a testamenteira nomeada pelo juízo, em razão da renúncia do testamenteiro indicado pelo
de cujus.

Portanto, entendo que ocorreu a preclusão da matéria relativa à nulidade da citação, motivo pelo qual deve ser mantida a r. sentença recorrida, que inclusive assinalou que a regularidade da citação foi objeto do recurso de agravo de instrumento, tendo essa Câmara entendido pela ausência de nulidade.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para
conhecer e negar provimento ao recurso.

É como Voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009383-72.2016.8.08.0024

APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO

APELADA: MYRIAN CASTELLO MIGUEL

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade no julgamento do presente recurso de apelação.

Pois bem.

O recurso de apelação interposto visa a reforma da r. sentença que rejeitou a pretensão deduzida pela Apelante na presente “ação declaratória de nulidade – querella nullitatis”.

O eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, rejeitou a alegação de preclusão deduzida em sede de contrarrazões recursais e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação para reformar a r. sentença vergastada e julgar procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência da sentença proferida na “ação de adjudicação” nº 0040574-14.2011.8.08.0024 em razão da nulidade da citação nela efetivada, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

A não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para negar provimento ao recurso de apelação interposto em razão da existência de preclusão “pro judicato”, no que foi acompanhada pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Do exame que fiz da matéria, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto lavrado pelo eminente Relator.

Com efeito, inexiste a preclusão “pro judicato” aventada pela Apelada em sede de contrarrazões recursais, pois este Egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar, pela primeira vez, a matéria relativa à nulidade da citação efetivada na “ação de adjudicação” nº 0040574-14.2011.8.08.0024, fê-lo no âmbito do recurso de agravo de instrumento nº 0019118-32.2016.8.09.0024, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida neste processo.

Destarte, a cognição sobre a matéria ocorrera em nível sumário por força da natureza da decisão judicial recorrida, que, naquela ocasião, havia deliberado, apenas e tão somente, acerca da tutela de urgência e que possui natureza precária e provisória.

Neste recurso de apelação, por outro lado, o ato judicial impugnado é a sentença, que, consoante cediço, é lavrada em sede de cognição exauriente, razão pela qual não se vislumbra impedimento ao conhecimento da matéria no bojo deste recurso de apelação, até porque diz respeito ao próprio pedido da demanda.

Ultrapassada esta questão, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão esposada pelo eminente Relator no que se refere ao mérito recursal, uma vez que resta evidenciada a nulidade processual em razão da ausência de citação dos herdeiros de Dorian Castello Miguel na “ação de adjudicação” nº 0040574-14.2011.8.08.0024.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos e ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009383-72.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANE PASQUINELLI CASTELLO

Advogados do(a) APELANTE: SONIA MARIA FERREIRA SOARES - RJ068404, LUIZ ROBERTO GONTIJO - RJ051099
APELADO: MYRIAN CASTELLO MIGUEL

Advogados do(a) APELADO: CAROLINA GUANAES PADUA ELOY - ES14595-A, LIVIA BORGES DAHER AMORIM - ES14504-A

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Jane Pasquinelli Castello
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, apreciando ação declaratória de nulidade, julgou improcedente o pedido autoral que objetivava o reconhecimento da inexistência de citação e a consequente declaração de nulidade da sentença proferida na ação de adjudicação.
Via de consequência, o magistrado condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

De início, deve ser afastada a tese de preclusão consumativa levantada em contrarrazões, já que, em sede de agravo de instrumento, restou consignado tão somente que as nulidades apontadas se revelavam frágeis para sustentar a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida, não impedindo que esta Câmara, no julgamento da apelação, conclua de forma diversa.

Pois bem.

Em que pese a robusta fundamentação da sentença, fui capaz de constatar nulidade de citação na ação de adjudicação. Explico.

De início, saliento que o entendimento de que é possível a modificação do réu, mesmo após a contestação, é corroborado pela jurisprudência do c. STJ e do e. TJES.

Nesse sentido:

[...] Em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu. Precedentes. [...]
(REsp n. 1.667.576/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 13/9/2019.)

[...]
Portanto, não carece de reforma a decisão recorrida, notadamente porque tendo o autor retificado o polo passivo da demanda por meio de emenda à inicial, antes da citação válida do réu, não há se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 023199000052, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

Contudo, no momento em que o espólio passou a figurar no polo passivo, os herdeiros do
de cujus
deveriam ter sido intimados, vez que, à época, a Sra. Gilda Toledo Ribeiro não era capaz de comprovar sua condição de companheira do falecido, sendo a escritura pública, embora posteriormente declarada nula, apenas um elemento indicativo da união estável.

Portanto, a nulidade consiste no fato de que a Sra. Gilda Toledo Ribeiro foi considerada companheira de Dorian Castello Miguel, mesmo sem comprovar tal condição, e por isso o processo tramitou apenas com a sua citação, sem que fossem intimados os herdeiros do
de cujus
.

Nesse sentido entendeu este e. TJES em julgamento recente:

1. Conforme o disposto no art. 313, § 2º, II e art. 690, parágrafo único, do CPC/15, respectivamente, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, o juiz determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, devendo ser realizada a citação pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos.

2. Há flagrante nulidade da sentença por ausência de citação dos herdeiros necessário e testamentário do falecido, que atinge a eficácia do processo e a validade dos atos processuais subsequentes, por afrontar o princípio do contraditório, que implica, inclusive, a impossibilidade de homologação da transação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 020050012127, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

Assim, verificada nulidade na citação, a medida que se impõe é a declaração de inexistência de todos os atos a ela posteriores, inclusive da sentença.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral, declarando a inexistência da sentença proferida na ação de adjudicação e a nulidade da citação e dos atos que a sucederam.

Diante do provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais para que as custas processuais e os honorários advocatícios recaiam sobre a apelada, observado o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. NULIDADE DE CITAÇÃO. VERIFICADA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento de que é possível a modificação do réu, mesmo após a contestação é corroborado pela jurisprudência do c. STJ e do e. TJES.

2.
Contudo, no momento em que o espólio passou a figurar no polo passivo, os herdeiros do
de cujus
deveriam ter sido intimados, vez que, à época, a Sra. Gilda Toledo Ribeiro não era capaz de comprovar sua condição de companheira do extinto, sendo a escritura pública, embora posteriormente declarada nula, apenas um elemento indicativo da união estável.

3.
Portanto, a nulidade consiste no fato de que a Sra. Gilda Toledo Ribeiro foi considerada companheira de Dorian Castello Miguel, mesmo sem comprovar isso nos autos, e por isso o processo tramitou apenas com a sua citação, sem que fossem intimados os herdeiros do
de cujus
.

4.
Assim, verificada nulidade na citação, a medida que se impõe é a declaração de inexistência de todos os atos a ela posteriores, inclusive da sentença.

5.
Recurso conhecido e provido, por maioria de votos.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.